Tribunal: TJSP
Processo: 1023439-33.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Requerida que se recusou a cobrir o tratamento, sob a alegação de que este não estaria previsto no rol da ANS – Abusividade – Necessidade de cobertura pela requerida do tratamento indicado por médico assistente – Cláusula de limitação genérica de caráter abusivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Requerida que se recusou a cobrir o tratamento, sob a alegação de que este não estaria previsto no rol da ANS – Abusividade – Necessidade de cobertura pela requerida do tratamento indicado por médico assistente – Cláusula de limitação genérica de caráter abusivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 100 e 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Limitação contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Indenização por danos morais devida – Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe reduzido para R$ 10.000,00 - Recurso provido em parte.